Tribunal: TJDFT
Processo: 0744525-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744525-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Atacadista e Distribuidora Santa Luzia Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0717045-74.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora do faturamento mensal da empresa, limitada a 10% (dez por cento). A Agravante interpôs o recurso desacompanhado do comprovante de preparo e requereu o deferimento do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que estaria em “estado delicado de dificuldade financeira”, todavia, não apresentou documentação comprobatória da alegada hipossuficiência. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Assim, considerando o pedido de gratuidade de justiça e nos termos do que dispõe o art. 98 e seguintes do CPC, intime-se a Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos ou recolha o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora